Tribunal: TJMT
Processo: 0045064-05.2015.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0045064-05.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ROSE MARIA DE JESUS - CPF: 781.850.331-53 (APELANTE), THEMIS PIRES DE ANDRADE - CPF: 387.930.751-20 (ADVOGADO), EDMAR COSTA - CPF: 777.222.641-15 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (APELADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (APELANTE), ROSE MARIA DE JESUS - CPF: 781.850.331-53 (APELADO), THEMIS PIRES DE ANDRADE - CPF: 387.930.751-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO ROSE MARIA DE JESUS E DESPROVEU O APELO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO.
E M E N T A

EM E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VERBA MAJORADA – PAGAMENTO DE EXAMES E CONSULTA PELA CONTRATANTE – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESSARCIMENTO DEVIDO – RECURSO DA CONTRATADA PROVIDO EM PARTE – APELO DO MT – SAÚDE DESPROVIDO.

1 – A parte que contrata os serviços de seguro de saúde não deve ser prejudicada por questões administrativas especificamente quanto à exames e consulta.

2 – Manutenção da indenização por dano material, consubstanciado nas despesas médicas devidamente comprovadas nos autos.

3 – Os
honorários
sucumbenciais nas ações em que a Fazenda Pública ao serem fixados deve observar os percentuais estabelecidos no art. 85, § 3o do Código de Processo Civil, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de modo que, sopesando tais critérios, o valor fixado deve ser adequado e condizente para remunerar o trabalho despendido, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4 –
Descabe indenização por dano moral, se a situação narrada constitui mero dissabor, decorrente da vida cotidiana e não se identifica com aquelas situações capazes de gerar violação a direito da personalidade (CRF, art. 5o, X).

5 – Os contratos de planos de saúde estão submetidos à norma consumerista, nos termos do artigo 35 da Lei n. 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Todavia, esta aplicabilidade não dispensa as provas das alegações de descumprimento das cláusulas contratuais, a ensejar reparação de danos.

R E L A T Ó R I O

APELANTES:

ROSE MARIA DE JESUS E
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT SAÚDE

APELADOS:

ROSE MARIA DE JESUS E
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT SAÚDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por
ROSE MARIA DE JESUS e pelo
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT SAÚDE
, contra a sentença prolatada pelo
Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos da
Ação Reparação de Danos
, ajuizada por
ROSE MARIA DE JESUS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o requerido ao pagamento de indenização à título de dano material no valor de R$ 664,00 (seiscentos e cinquenta e quatro reais), a ser acrescida de juros da caderneta de poupança a partir do efetivo prejuízo e correção monetária pelo IPCA-E a partir da citação. Condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação.

A Apelante recorreu postulando a reforma da sentença e condenar o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso – MT–Saúde, igualmente, em danos morais, haja vista que foi atacada em sua personalidade psíquica, pois confiava que o plano de saúde lhe garantiria todos atendimento necessário o que não ocorreu na espécie.

Requereram, ainda, a majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento).

O Município Apelado contrarrazoou (ids. 8512241 e 8512242).

O Município Apelante, em suas razões recursais, afirma que a sentença deve ser reformada em relação à condenação aos danos materiais, pois a Apelada não buscou sua autorização para a realização das consultas e exames de sua filha, conforme determina o contrato firmado entre as partes, simplesmente realizou todos os exames e consultas particular e somente depois requereu o ressarcimento das despesas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (id. 8666195), manifestou-se pelo provimento apenas do Apelo de Rose Maria de Jesus, condenando o Instituto de assistência à saúde dos servidores do Estado de Mato Grosso – MT SAÚDE, ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como majorar os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2020